Tribunal: TJBA
Processo: 8005931-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005931-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Advogado(s): YURI UBALDINO ROCHA SOARES AGRAVADO: LINDIVANIA MARIA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência material para julgamento de ação de cobrança decorrente de contrato de mútuo. Entidade fechada de previdência complementar. Inexistência de relação de consumo. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Vara cível e comercial competente. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a natureza consumerista de demanda originada de contrato de mútuo e determinou a redistribuição do feito para uma Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. A parte agravante alegou ser entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos, sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e requerendo a manutenção da competência do juízo cível e comercial. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em definir se a relação jurídica estabelecida em contrato de mútuo firmado com entidade fechada de previdência complementar configura relação de consumo, a justificar a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se deve ser processada e julgada pelas Varas Cíveis e Comerciais. III. Razões de decidir 3. A competência material deve ser fixada com base na natureza jurídica da relação discutida na demanda. 4. Entidade fechada de previdência complementar atua sob regime associativo e mutualista, sem caráter comercial, não se enquadrando como fornecedora de serviços no mercado de consumo. 5. Conforme a Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos celebrados com entidades fechadas. 6. Precedente do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que ações judiciais envolvendo entidades fechadas, como a agravante, devem tramitar perante as Varas Cíveis e Comerciais, afastando-se a competência das Varas de Relações de Consumo (TJ-BA, CC nº 0005078-67.2017.8.05.0000). 7. Ausente relação consumerista no contrato de mútuo em discussão, é de rigor a manutenção da competência da Vara Cível e Comercial de origem. IV. Dispositivo e tese 8. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido para confirmar a decisão de ID.77094454 e, em consequência, declarar a competência da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a demanda, afastando-se a redistribuição para as Varas de Relações de Consumo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n° 8005931-56.2025.8.05.0000, em que é agravante MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA e agravado LINDIVANIA MARIA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.